Tribunal: STJ
Processo: 0012461-90.2022.8.27.2722
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2145257 - TO(2024/0181057-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADOR
: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ERASMO DA SILVA JOVEM
ADVOGADOS
: JOSÉ SILVA BANDEIRA - TO005468
GRACE KELLY MATOS BARBOSA - TO006691
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL
MILITAR. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da
administração na implementação do direito, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da
Precedentes.
Súmula 85/STJ.
2. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: edccc2f8-0103-4c71-b49f-33ef3f0a30aa

RECURSO ESPECIAL No 2145257 - TO (2024/0181057-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADOR
: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ERASMO DA SILVA JOVEM
ADVOGADOS
: JOSÉ SILVA BANDEIRA - TO005468

GRACE KELLY MATOS BARBOSA - TO006691
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL
MILITAR. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da
administração na implementação do direito, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da
Precedentes.
Súmula 85/STJ.
2. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, recurso especial interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO TOCANTINS e OUTRO, com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
da República, contra acórdão proferido pelo TJTO, assim ementado (fls. 401-402):
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLÍCIA MILITAR. EFEITOS DA
ENTENDIMENTO
LEI No 1.161/2000.
ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. RECLASSIFICAÇÕES/REENQUADRAMENTOS
DEVIDOS.
EVENTUAIS DIFERENÇAS SALARIAIS
LEI No 2.576/2012.
DEVIDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO
DEMONSTRADO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA53019182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:32
Código de Controle do Documento: feb2c9f0-09c4-4d31-a017-92bbf58d285e

1. No que tange aos efeitos da Lei estadual no 1.161, de 27 de junho de
2000, a prescrição quinquenal não atinge a própria substância ou fundo de
direito, mas tão somente eventuais vantagens financeiras abrangidas no
período. Assim, nos termos nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal
de Justiça, a prescrição quinquenal não atinge o fundo de direito.
2. A
não apenas alterou o quadro, mas extinguiu
Lei no 1.161/2000
diversos cargos, sem que seus ocupantes tivessem uma destinação na
forma da lei, permanecendo num limbo jurídico decorrente da omissão da
Administração Pública quanto ao enquadramento ou reenquadramento.
Esta Colenda Corte já sedimentou entendimento no sentido de que
cumpre ao Poder Executivo regulamentar a forma de promoção dos
militares que tiveram seus cargos extintos, razão pela qual sua omissão
caracteriza ilegalidade que autoriza a intervenção do Poder Judiciário,
sem que, com isso, incorra em violação do mérito do ato administrativo.
3. Infere-se que o recorrente preenchia os requisitos para ascender à
graduação de 1o Sargento da Polícia Militar, quando da entrada em vigor
da Lei Estadual no 2.576/2012, pois se encontrava na condição de CABO
da PM, com quase 20 anos de efetivo serviço prestado, possuía bom
comportamento, tendo assim direito adquirido a ser promovido, tanto é
que em dezembro de 2012 foi promovido ao posto de 3o Sargento (24 de
dezembro de 2012).
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação do
o
art. 1
do Decreto 20.910/1932, defendendo a consumação do prazo prescricional, pois o militar
"se insurge contra reenquadramento funcional estabelecido pela Lei Estadual n. 2.576
/2012, a qual criou novas graduações na carreia militar. Entretanto, ingressou com a
demanda quase 10 anos após a publicação de referida lei, consoante se verifica no
evento 1 dos autos de origem" (fl. 462).
Destaca que "entre o reenquadramento estabelecido pela Lei Estadual n. 2.576
/12 e a propositura da demanda transcorreu um lapso muito superior aos cinco anos
definidos pelo Decreto Federal no. 20.910/32, que estabelece e regula a prescrição
quinquenal nas ações judiciais promovidas em face da Fazenda Pública" (fl. 462).
Contrarrazões apresentada às fls. 469-475.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA53019182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:32
Código de Controle do Documento: feb2c9f0-09c4-4d31-a017-92bbf58d285e

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a pretensão autoral de
reenquadramento na careira militar está fulminada pela prescrição de fundo de direito.
A Corte de origem negou provimento à apelação do ESTADO DE TOCANTINS
nos seguintes termos (fls. 383-384):

A questão não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual firmou
entendimento de que, no que tange aos efeitos da Lei estadual no 1.161,
de 27 de junho de 2000, a prescrição quinquenal não atinge a própria
substância ou fundo de direito, mas tão somente eventuais vantagens
financeiras abrangidas no período.
[...]
Assim, nos termos nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de
Justiça, a prescrição quinquenal não atinge o fundo de direito.
Do exame dos autos, tem-se que o recorrente comprovou o ingresso no
Serviço Militar no ano de 1992, como soldado do quadro de praças –
QPPM – regido pela
Posteriormente, depois de mais de 20
Lei 127/1990.
(vinte) anos de efetivo serviço como soldado, atualmente se encontra na
condição de Subtente, pois em
ocorreu uma abrupta
19/04/2012
modificação legislativa criando as graduações de 2° e 3° Sargentos por
meio da Lei no 2.576/ 2012, quando já se encontrava apto à promoção
/graduação de 1o Sargento.
[...]
Veja-se que a
não apenas alterou o quadro, mas
Lei no 1.161/2000
extinguiu diversos cargos, sem que seus ocupantes tivessem uma
destinação na forma da lei, permanecendo num limbo jurídico decorrente
da omissão da Administração Pública quanto ao enquadramento ou
reenquadramento.
Esta Colenda Corte já sedimentou entendimento no sentido de que
cumpre ao Poder Executivo regulamentar a forma de promoção dos
militares que tiveram seus cargos extintos, nos termos da
razão pela qual sua omissão caracteriza ilegalidade
Lei no 1.161/2000,
que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, sem que, com isso, incorra
em violação do mérito do ato administrativo.

Essa orientação encontra amparo na jurisprudência do STJ de que, nas ações
em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração
na implementação do direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
Em casos análogos, vem decidindo este Tribunal:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO PARCELAR.
Documento eletrônico VDA53019182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:32
Código de Controle do Documento: feb2c9f0-09c4-4d31-a017-92bbf58d285e

SÚMULA N. 85 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ possui jurisprudência consolidada de que "o
enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de
efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo.
Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova
situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma
posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo
de direito, sendo inaplicável o disposto na
" (
Súmula 85/STJ.
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
EREsp n. 1.422.247/PE,
julgado em
DJe
)
28/9/2016,
19/12/2016.
2. Contudo, tal entendimento não deve prevalecer nos casos em que
for constatada omissão da Administração Pública quanto ao (re)
enquadramento do servidor público, hipótese que afasta a prescrição
do fundo de direito diante da relação de trato sucessivo, nos termos
Precedentes.
da Súmula n. 85 do STJ, como no caso dos autos.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2.142.808/TO, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de
grifo nosso).
2/9/2025,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ACÓRDÃO EM
SÚMULA 85/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade
na
forma
nele
previsto,
conforme
Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A pacífica jurisprudência desta Corte reconhece que, em se
tratando de ato omissivo, como o não reenquadramento de servidor,
inexistindo a negativa expressa da administração pública, não há que
se falar em prescrição de fundo de direito, pois caracterizada a
relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor
da
Precedentes.
Súmula 85/STJ.
3. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem
está em conformidade com a mencionada jurisprudência desta Corte
Superior. Observância da Súmula 83/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a
5.
Súmula 283/STF.
Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.653.130/TO, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
9/6/2025,
de
grifo nosso).
12/6/2025,

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR. CABO.
Documento eletrônico VDA53019182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:32
Código de Controle do Documento: feb2c9f0-09c4-4d31-a017-92bbf58d285e

ALTERAÇÃO DA GRADUAÇÃO INICIAL DA CARREIRA. OMISSÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o reconhecimento de
promoção na graduação de 1o sargento retroativo a 2012, além de duas
promoções imediatas (subtenente e 2o tenente) .
Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a
sentença foi mantida.
II - Não merece reparos o acórdão ora recorrido, uma vez que está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual
é firme no sentido de que, nas ações em que se discute progressão
funcional, se inexistente recusa formal da administração na
implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a
prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que
antecede o ajuizamento. Nesse sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.055.792/RN,
Turma, julgado em
DJe de

29/5/2023,
26/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 511.071/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
26/2/2019,
11/3/2019;
REsp n. 1.820.729/MG,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o
29/4/2020,
5/5/2020.
enunciado da
"Não se conhece do recurso especial
Súmula n. 83/STJ:
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
III - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
REsp 2.090.529/TO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios recursais, em razão da ausência
de liquidez da sentença, de forma que a majoração dos honorários advocatícios para
remunerar o trabalho dispendido neste recurso deverá ser realizada pelo juízo da
liquidação, com fundamento no
§§ 2o, 3o, e 11 do CPC, observada eventual
art. 85,
concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA53019182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:32
Código de Controle do Documento: feb2c9f0-09c4-4d31-a017-92bbf58d285e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.145.257 / TO
Número Registro: 2024/0181057-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124619020228272722 124619020228272722
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE : INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADOR : VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ERASMO DA SILVA JOVEM
ADVOGADOS
: JOSÉ SILVA BANDEIRA - TO005468
GRACE KELLY MATOS BARBOSA - TO006691
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54471224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 9b9f6299-660a-419d-a644-f0a01eb1515f

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 9b9f6299-660a-419d-a644-f0a01eb1515f